Tribunal: TJES
Processo: 0026290-26.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026290-26.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO BORBOREMA DA SILVA

APELADO: JOSE AUGUSTO FUNDAO PIMENTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DISTRATO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O distrato é um negócio jurídico que rompe com o vínculo contratual, mediante declaração de vontade de ambos contraentes, fazendo-se pela mesma forma exigida pelo contrato, logo, se a obrigação foi contraída por escrito a sua desoneração deve obedecer à mesma forma, a teor do previsto no art. 472 do CC.

II. Distrato prevendo o pagamento de valor determinado efetivamente pago, incabível o recebimento de valor controverso sem a devida comprovação de mora.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026290-26.2015.8.08.0035

APELANTE: ARNALDO BORBOREMA DA SILVA

APELADO:
JOSE AUGUSTO FUNDÃO PIMENTA

JUIZ DE DIREITO: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LIRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Arnaldo Borborema da Silva contra a
decisum
(fls. 120/121) proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida contra José Augusto Fundão Pimenta.

A sentença rejeitou a tese de impenhorabilidade e, nos termos do art. 796, I, "a", c/c art. 320, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 924, I, c/c art. 485, I, c/c art. 925 do CPC/15.

Com a preclusão das vias recursais, determinou a expedição de alvará em favor da parte executada, para o levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada à demanda.

Além disso, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte executada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, a exigibilidade das despesas processuais e dos honorários foi suspensa (art. 98, §3º, do CPC), em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte exequente.

Nas razões recursais (fls. 133/135-v), a parte exequente/apelante argumentou que (i) a decisão de primeiro grau indeferiu a petição inicial e considerou que não havia dívida entre as partes, baseando-se em no distrato de fls. 21, firmado antes do acordo executado; (ii) o título executivo extrajudicial, formalizado após o distrato, é legítimo e preenche todos os requisitos legais, firmado por ambas as partes na presença de um Defensor Público, devidamente referendado, conforme o art. 784, IV, do CPC, estabelecendo, portanto, uma nova obrigação, distinta do distrato que foi assinado anteriormente; (iii) o pagamento da primeira parcela foi realizado conforme acordado, e o apelado se recusou a pagar a segunda parcela, razão pela qual foi ajuizada a execução; (iv) a insurgência do apelado (fls. 69/72 e 106/108) não observou os requisitos formais estabelecidos pelos arts. 914 a 920 do CPC, a ausência de embargos à execução impede o acolhimento dos pedidos do apelado, tornando-os juridicamente inválidos; (v) a sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que o apelante não teria cumprido o art. 320 do CPC, que exige a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação, contudo, a execução foi devidamente instruída com o título executivo judicial (fls. 22/23), que preenche todos os requisitos legais. Diante disso, requereu a cassação da sentença, para que fosse deferida a inicial e dado cumprimento ao título executivo, pugnando, ainda, pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (fls. 141/143), a parte executada/apelada requereu a improcedência do apelo, mantendo-se a sentença objurgada, defendendo que: (i) as partes se deram quitação recíproca em caráter definitivo e irrevogável, o que extinguiu qualquer obrigação entre elas; (ii) O acordo de fls. 22 foi celebrado sem a devida presença de advogado do apelado (que é pessoa idosa e com limitações auditivas), não refletindo em qualquer obrigação remanescente; (iii) a via executiva não é o meio adequado para que o apelante conteste o distrato formalizado e assinado pelas partes, uma vez que a quitação foi dada de forma definitiva e irrevogável.

Proferido despacho (Id. 9047236) determinando a remessa dos autos ao 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC/2º Grau, a fim de primar pela autocomposição entre as partes, tal como previsto nos artigos 139, V e 165/175, ambos do Código de Processo Civil.

Manifestação da parte apelada (Id. 9473495) informando ausência de interesse na designação de audiência de conciliação.

Manifestação da Defensoria Pública (Id. 9621727) dando ciência do despacho.

Manifestação da parte apelada (Id. 9631427) reiterando os termos da petição anterior.

Termo de Audiência (Id. 10159700), embora presente as partes, não foi possível alcançar um acordo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Ab initio
, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, o recorrente alegou que, em 16 de abril de 2015, celebrou um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com pagamento dividido entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) via transferência bancária e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie e o saldo financiado. Aduziu que após a aprovação do financiamento, o executado alegou problemas financeiros e a falta de documentos para concluir o processo. Declarou que as partes então formalizaram um distrato, com a devolução de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), afirmando não ter recebido os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) restantes.

Tentando resolver a questão de forma amigável, o exequente procurou a Defensoria Pública de Vila Velha, e em 2 de setembro de 2015, foi formalizado um acordo extrajudicial, no qual o executado se comprometeu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) em duas parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que apenas a primeira parcela foi quitada. Desta forma requereu a citação da executada para o pagamento dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restantes, acrescido de juros e correção monetária, danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e condenação em custas e honorários.

A parte executada, por sua vez, sustentou que, com o distrato de 2015, não há dívida pendente, uma vez que já houve a quitação dos valores pagos, além disso, argumentou que o bloqueio judicial dos seus recursos financeiros foi ilegal, pois afeta os proventos de aposentadoria, que são impenhoráveis, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sobreveio a sentença vergastada que, ao analisar os documentos, concluiu que, de fato, as partes haviam firmado o distrato de fls. 21, no qual houve quitação plena da dívida; o executado questionou a validade do documento de fl. 22 e com base no distrato de fl. 21, entendeu-se que não havia débito remanescente, pois a quitação foi dada de forma "recíproca, definitiva e irrevogável". Diante disso, a via executiva foi considerada inadequada para discutir o que já estava resolvido no distrato, levando à extinção do processo, por ausência de título executivo válido, conforme os artigos 798, I, "a", e 320 do Código de Processo Civil.

Fixadas tais premissas, de pronto, adianto que entendo não merecer reforma a sentença objurgada.

Em análise detida ao distrato de fl. 21, verifico que consta:

2. Havia sido acordado um preço total de RS 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) a serem pagos em uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por depósito na conta corrente de José Augusto Fundão Pimenta e o pagamento dos restantes R$ 170.000, 00 (cento e setenta mil reais) em até 60 dias através de financiamento da Caixa Econômica Federal;

3. Considerando que do sinal de entrada combinado, só ocorreu o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo um depósito de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) na conta 148.433-8 ag 1240-8 do Banco do Brasil e RS 5.000, 00 (cinco mil reais) na conta do Banco do Brasil, Agência 1240-8 conta 115.626-8 do corretor André Luís Fonseca pimenta;

Importante consignar que o distrato é um negócio jurídico que rompe com o vínculo contratual, mediante declaração de vontade de ambos contraentes, fazendo-se pela mesma forma exigida pelo contrato, logo, se a obrigação foi contraída por escrito a sua desoneração deve obedecer à mesma forma, a teor do previsto no art. 472 do CC.

A despeito de o apelante ter apresentado título tido como executivo extrajudicial, conforme art. 784, IV do CPC, verifico que o distrato colacionado aos autos evidencia que o pagamento de entrada foi apenas no valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo um depósito de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) na conta 148.433-8 ag 1240-8 do Banco do Brasil e RS 5.000, 00 (cinco mil reais) na conta do Banco do Brasil, Agência 1240-8 conta 115.626-8 do corretor André Luís Fonseca pimenta.

Nessa esteira, o título que o apelante visa satisfação não preenche o requisito da exigibilidade, como invocado pelo artigo 783 do CPC, evidenciando a adequação do pronunciamento ora impugnado.

Incontroverso o valor pago do distrato e não tendo desincumbindo a parte em desconstituir o alegado, entendo que não cumpriu com ônus, motivo o qual entendo que irretocável o
decisum
vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada por seus fundamentos, majorando os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.